Tribunal: TJDFT
Processo: 0706070-81.2023.8.07.0012
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. VÍCIO DE OMISSÃO NÃO RECONHECIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.
1. Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração servem para esclarecer obscuridade, sanar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão, mas não para rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
2. No caso concreto, o embargante pretende o reexame de fatos e argumentos já analisados, e insiste em retomar questões já discutidas na fundamentação do v. Acórdão, o que não é possível pela estreita via dos embargos de declaração.
3. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.